Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-29.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801497-29.2023.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JFR 4 IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO GERADOR. INDICAÇÃO DE NORMA SANCIONATÓRIA. NULIDADE DO TÍTULO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade de Certidão de Dívida Ativa que embasava execução fiscal para cobrança de ICMS, extinguiu o feito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. A recorrente sustenta a validade da CDA, ao argumento de que a indicação do art. 78, I, “d”, da Lei nº 5.530/1989 seria suficiente para demonstrar a origem do crédito tributário.

3. A parte recorrida alega preclusão quanto ao recurso e, no mérito, sustenta a nulidade do título por ausência de certeza e liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é cognoscível diante da alegada preclusão por ausência de manifestação oportuna na origem; e (ii) saber se é válida a Certidão de Dívida Ativa que indica apenas dispositivo sancionatório, sem descrição do fato gerador e sem indicação suficiente da origem e fundamento legal do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. O direito de recorrer decorre da sucumbência formal. A ausência de manifestação anterior não impede o conhecimento da apelação.

4. A CDA é título executivo extrajudicial e exige o preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

5. Entre esses requisitos está a indicação clara da origem, da natureza e do fundamento legal do crédito tributário, com descrição suficiente do fato gerador.

6. No caso, a CDA limita-se a indicar o art. 78, I, “d”, da Lei nº 5.530/1989, norma de natureza sancionatória, sem individualizar a hipótese de incidência do tributo.

7. A ausência de descrição do fato gerador e da regra matriz de incidência compromete a certeza e a liquidez do título, impedindo o exercício pleno do contraditório.

8. Não se admite a complementação da CDA por meio de auto de infração ou processo administrativo, pois o título deve conter, por si só, os elementos essenciais do crédito.

9. Configurado vício formal insanável, correta a sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O direito de recorrer decorre da sucumbência formal, não sendo impedido pela ausência de manifestação prévia na origem.

2. É nula a Certidão de Dívida Ativa que não descreve o fato gerador nem indica adequadamente a origem e o fundamento legal do crédito tributário.

3. A indicação exclusiva de norma sancionatória não supre os requisitos do art. 202 do CTN.

4. A CDA deve conter, de forma autônoma, todos os elementos essenciais à validade do título executivo.”

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da
Execução Fiscal nº 0801497-29.2023.8.14.0136,
ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, em face de
JFR 4 IMÓVEIS LTDA.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Estado do Pará promoveu execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 342.792,19, decorrente de ICMS, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 002023570008637-9, inscrita em 23/03/2023, não tendo sido possível o recebimento amigável do débito, motivo pelo qual requereu a citação da executada para pagamento ou garantia da execução, sob pena de constrição patrimonial.

A executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da CDA sob dois fundamentos centrais: deficiência do fundamento legal indicado e ausência de certeza e liquidez do crédito, especialmente em razão da cobrança de encargos superiores aos parâmetros legais.

Regularmente intimado, o Estado do Pará deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, vindo a se manifestar apenas posteriormente.

Sobreveio sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA nº 002023570008637-9 por ausência de descrição circunstanciada do fato gerador e deficiência na indicação do fundamento legal, julgando extinta a execução fiscal e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, a validade da Certidão de Dívida Ativa, sob o argumento de que a indicação do dispositivo legal (art. 78, I, “d”, da Lei nº 5.530/89) seria suficiente para demonstrar a origem do crédito tributário, afastando a alegada nulidade. Defende que a CDA preenche os requisitos legais e que eventual ausência de detalhamento não comprometeria sua exigibilidade. Requer, ao final, a reforma da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de preclusão lógica e consumativa, uma vez que o ente público deixou de se manifestar oportunamente na origem, apresentando defesa extemporânea. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a nulidade da CDA por ausência de fundamentação adequada e inexistência de certeza e liquidez do crédito tributário.

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que não há interesse público que justifique sua intervenção obrigatória no feito, tratando-se de controvérsia de natureza patrimonial entre as partes.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, especificamente quanto à suficiência da indicação do fundamento legal do crédito tributário.

De início, quanto à preliminar de não conhecimento por preclusão, verifica-se que, embora a parte apelada sustente a ocorrência de preclusão lógica e consumativa, tal matéria não impede o conhecimento do recurso de apelação, porquanto o direito de recorrer decorre da sucumbência formal verificada com a sentença que extinguiu a execução fiscal. A ausência de manifestação anterior, ainda que possa repercutir na análise do mérito, não impede, por si só, o exercício do direito recursal.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80.

Dentre tais requisitos, destaca-se a necessidade de indicação da origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário, de forma suficiente a possibilitar ao executado o pleno exercício do direito de defesa.

No caso concreto, conforme se extrai da sentença e das peças processuais, a CDA indicou como fundamento legal exclusivamente o art. 78, I, “d”, da Lei nº 5.530/89, dispositivo que disciplina penalidade pecuniária decorrente do não recolhimento do ICMS diferencial de alíquota, desacompanhado da descrição do fato gerador.

Com efeito, a análise da CDA evidencia vício substancial, porquanto o título executivo não descreve o fato gerador concreto da obrigação tributária, tampouco detalha a operação efetivamente tributada. Limita-se a apontar genericamente a incidência de ICMS e a indicar dispositivo legal que prevê penalidade, sem individualizar a hipótese de incidência tributária ocorrida no caso concreto.

Tal deficiência revela vício relevante, pois a norma indicada possui natureza eminentemente sancionatória, tratando de multa decorrente do descumprimento da obrigação, não sendo suficiente para evidenciar a regra matriz de incidência do ICMS, que exige a clara identificação do fato gerador e da obrigação principal dele decorrente.

A ausência de indicação clara da regra matriz do tributo, compreendida pela delimitação do fato gerador, base de cálculo e sujeito passivo, compromete a validade do título, uma vez que impede a compreensão exata da origem do crédito exigido.

Nesse contexto, não se pode admitir que a CDA seja integrada por elementos externos, como o Auto de Infração ou o processo administrativo, pois a legislação exige que o próprio título contenha, de forma autônoma, todos os elementos essenciais à sua validade.

A deficiência na descrição do fato gerador e na indicação do fundamento legal adequado viola diretamente o disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional, que exige a indicação específica da origem e da natureza do crédito, bem como o correspondente fundamento legal.

Além disso, tal omissão compromete o exercício da ampla defesa, na medida em que impede o contribuinte de identificar com precisão a conduta que lhe é imputada e, consequentemente, de impugnar adequadamente a exigência fiscal.

Portanto, coaduno ao juízo
a quo
quanto a nulidade da CDA por ausência de descrição adequada quanto a origem do crédito tributário nem apresentação de fundamento legal suficiente, limitando-se à indicação de norma sancionatória, em violação ao art. 202 do CTN, comprometendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/06/2026